Tribunal: TJPA
Processo: 0803826-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803826-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAXWEL DO ROSARIO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública;

2. Por fim, quanto a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

3. Por fim,

na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, é inadequada ao presente caso, à luz dos elementos contidos nos autos.

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

da ordem impetrada, e denegá-la,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 19.05.2020 às 14 horas do dia 21.05.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0803826-39.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

PACIENTE:
MAXWEL DO ROSÁRIO OLIVEIRA

IMPETRANTE: ADV. MARIA ADRIANA LIMA DE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MAXWEL DO ROSÁRIO OLIVEIRA
, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do processo Nº 0003082-32.2020.8.14.0015.

Consta da impetração que foi preso em flagrante no dia 06/04/2020, por volta das 11h, por ter supostamente cometido o crime incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Alega que o Paciente é pessoa de bem, pessoa íntegra, um jovem trabalhador que trabalha com vidros, na montagem e instalação de prateleiras de vidro, além de trabalhar com carregamento e descarregamento na empresa CTL, na comarca de Castanhal, trabalhando em ambos de maneira informal.

Sustenta que, a Autoridade Coatora, na data de 08 de abril de 2020, em R. Decisão indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, mantendo a mesma por ser o fato apurado grave, sendo necessária a medida tanto para garantir a sociedade, quanto para assegurar a deflagração da ação penal, que a gravidade em concreto demonstrada no caso, eis que foram apreendidos no bolso do agente 02 (duas) petecas de óxi e a quantia em espécie de R$ 50,00 (cinquenta reais). Seguindo a busca domiciliar, a equipe policial localizou mais 481 (quatrocentos e oitenta e um) embrulhos de óxi e um pedaço pequeno da mesma substância. Dessa forma, considerando o alto poder viciante do entorpecente, bem como o risco à saúde pública, as circunstâncias demonstraram suficientes para legitimar a manutenção da custódia preventiva.

Afirma que, não há nos autos provas de que o paciente irá dar continuidade delitiva, pois o mesmo não foi preso vendendo drogas; bem como que a medida de prisão para garantira sociedade e assegurar a deflagração da ação penal, não são fundamentos para manter a medida constritiva, e ainda que o ora paciente não apresenta risco para a aplicação da lei penal.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem,
“
ante a existência de
fumus boni iuris e periculum in mora
, determinando a imediata Revogação da Prisão Preventiva e/ou Relaxamento do Paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do mesmo, bem como a ausência de elementos concretos para a manutenção da prisão preventiva do Paciente
MAXWEL DO ROSARIO OLIVEIRA,
h
aja vista que em LIBERDADE o mesmo não oferecerá qualquer risco à Ordem Pública (artigo 312, CPPB). Por ser RÉU PRIMÁRIO, POSSUIR RESIDÊNCIA FIXA E ATIVIDADE LABORATIVA LÍCITA, O PACIENTE PODERÁ SER ENCONTRADO PARA COLABORAR E COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, QUANDO INTIMADO, O QUE DESDE JÁ SE COMPROMETE; A Concessão da ordem de
habeas corpus
, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o Paciente, decorrente da ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão preventiva, como explicitado e demonstrado acima, desvencilhando-se o réu (aqui Paciente) do claustro forçado de que refém.
”

Juntou documentos.

A liminar foi por mim indeferida, em 28.04.2020, momento em que solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 29.04.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“I. Os autos em referência ainda se caracterizam por comunicação de prisão em flagrante, convertida em preventiva em 07 de abril de 2020, ou seja, no período de suspensão dos prazos processuais em razão da Pandemia de COVID-19, visando garantir a ordem pública.

- No dia 06 de abril último, por volta das 11h, uma equipe da Polícia Militar recebeu a informação de que um indivíduo de prenome Maxwel, residente na Alameda Vitória Régia, 545, bairro Propira, nesta cidade, estava comercializando entorpecente.

- Com a informação, os policiais se dirigiram ao endereço, onde identificaram o paciente e realizaram a revista pessoal. No
bolso de Maxwel foram localizados 02 (duas) petecas de “óxi” e a quantia em espécie de R$ 50,00 (cinquenta reais). Na residência, a equipe localizou 481 (quatrocentos e oitenta e um) embrulhos de “óxi” e um pedaço pequeno da mesma substância, o que ensejou sua prisão em flagrante
.

II. Em 07 de abril último, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do impetrante. No dia 08 de abril, esta autoridade judiciária manteve a prisão do paciente, como se verifica na decisão
in verbis
:
“Tratam os autos sobre a comunicação de prisão em
flagrante de Maxwel do Rosário Oliveira, sob atribuição de o agente ter incidido no tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, fato ocorrido neste Município. Prisão em flagrante em 06 de abril de 2020 e convertida em preventiva no dia seguinte.
Remessa do Inquérito Policial e deflagração da ação penal,
por ora, prejudicadas pela suspensão do atendimento presencial pelo Poder Judiciário em todo território nacional, em razão da Pandemia de Covid-19. Em 07 de abril último, o indiciado, por meio de causídica constituí
da, postulou, em longos arrazoados, a substituição
da prisão por medida cautelar diversa, com os argumentos, em apertada síntese, de que o agente não preenche os requisitos para aguardar segregado o retorno dos prazos processuais, mencionando a pandemia da Covid-19 e a
superlotação dos cárceres.

Pedido realizado via protocolo integrado. Eis o relatório. Passo a decidir.

Preliminarmente, considerando que a tramitação física dos autos pressupõe a presença de servidores tanto no Poder Judiciário, quanto no Ministério Público, o que se encontra suspenso, não será dada vista ao órgão ministerial, forma, inclusive, de ensejar decisão mais célere.

Quanto ao mérito, verifica-se que a prisão do indiciado há de ser mantida.

O fato apurado é grave, sendo necessária a medida tanto para garantir a sociedade, quanto para assegurar a
deflagração da ação penal.

Destaque-se, que a gravidade em concreto demonstrada no caso, eis que foram apreendidos no bolso do agente 02 (duas) pete
cas de “óxi” e a quantia em espécie de R$ 50,00
(cinquenta reais). Seguindo a busca domiciliar, a equipe policial localizou mais 481 (quatrocentos e oitenta e um)
embrulhos de “óxi” e um pedaço pequeno da mesma
substância. Dessa forma, considerando o alto poder viciante do entorpecente, bem como o risco à saúde pública, as circunstâncias demonstraram suficientes para legitimar a manutenção da custódia preventiva.

Verifico, ainda, não haver fatos novos que justifiquem a alteração da decisão proferida ontem por esta autoridade judiciária, eis que ainda se encontram presentes os fundamentos da decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Além disso, no que concerne ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão do COVID
-
19, a superlotação das casas penais e a vulnerabilidade dos internos, verifico que Maxwel Oliveira não se encontra enquadrado no grupo de risco. Não há registro de contaminação pelo vírus dentro dos presídios brasileiros, de forma que este fundamento não serve, per si, a justificar a revogação da prisão.

Por fim, importante esclarecer que situação reclama cuidados e que local de aglomeração de pessoas oferece maior risco para proliferação do Coronavírus, contudo, como medida de prevenção, a SEAP já implementou em todas as casas penais do estado o plano de contingências, determinado no art. 9º da Recomendação 62/2020
–
CNJ, como forma de evitar e notificar a ocorrência da enfermidade.

Ante o exposto, sem necessidade de exaus
tiva divagação
jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MAXWEL DO ROSÁRIO OLIVEIRA, pelos mesmos argumentos destrinhados na decisão do último dia 07 de abril, com base na garantia da ordem pública. Dê-se ciência ao MP e a defesa.

Após a normalização do expediente, vista ao MP. Cumpra-se”.

- Como se observa na decisão, a liberdade do paciente foi negada em razão da gravidade da conduta, eis que foram apreendidos consigo e na residência 02 (duas) petecas de “óxi”, 481 (quatrocentos e oitenta e um) embrulhos de “óxi” e

um pedaço pequeno da mesma substância.

- Os fatos graves são contemporâneos à prisão, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é presente, conforme exige, atualmente, a lei processual penal pós pacote anticrime. Por esses motivos, a segregação foi mantida, considerando a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

III. Por fim, informo que considerando que os prazos se encontram sobrestados, o inquérito policial ainda não foi encaminhado à esta autoridade.”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo conhecimento e, pela
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de que que inexiste fundamentação idônea no decreto preventivo capaz de manter a

segregação do paciente, e ainda que mesmo apresenta

circunstâncias pessoais favoráveis para sua soltura, e, por fim que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

Inicialmente, é oportuno destacar, para efeito de melhores esclarecimentos, trechos do decreto cautelar que contém fundamento da necessidade de medida excepcional, conforme abaixo transcrito:

“(...)
Preliminarmente, considerando que a tramitação física dos autos pressupõe a presença de servidores tanto no Poder Judiciário, quanto no Ministério Público, o que se encontra suspenso, não será dada vista ao órgão ministerial, forma, inclusive, de ensejar decisão mais célere.

Quanto ao mérito, verifica-se que a prisão do indiciado há de ser mantida. O fato apurado é grave,
sendo necessária a medida tanto para garantir a sociedade, quanto para assegurar a deflagração da ação penal.

Destaque-se, que a gravidade em concreto demonstrada no caso, eis que foram apreendidos no bolso do agente 02 (duas) petecas de óxi e a quantia em espécie de R$ 50,00 (cinquenta reais). Seguindo a busca domiliciar, a equipe policial localizou mais 481 (quatrocentos e oitenta e um) embrulhos de óxi e um pedaço pequeno da mesma substância. Dessa forma, considerando o alto poder viciante do entorpecente, bem como o risco à saúde pública, as circunstâncias demonstraram suficientes para legitimar a manutenção da custódia preventiva.

Verifico, ainda, não haver fatos novos que justifiquem a alteração da decisão proferida ontem por esta autoridade judiciária, eis que ainda se encontram presentes os fundamentos da decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Além disso, no que concerne ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão do COVID-19, a superlotação das casas penais e a vulnerabilidade dos internos, verifico que Maxwel Oliveira não se encontra enquadrado no grupo de risco.

Além disso, não há registro de contaminação pelo vírus dentro dos presídios brasileiros, de forma que este fundamento não serve, per si, a justificar a revogação da prisão.

Por fim, importante esclarecer que situação reclama cuidados e que local de aglomeração de pessoas oferece maior risco para proliferação do Coronavírus, contudo, como medida de prevenção, a SEAP já implementou em todas as casas penais do estado o plano de contingências, determinado no art. 9º da Recomendação 62/2020 – CNJ, como forma de evitar e notificar a ocorrência da enfermidade.

Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MAXWEL DO ROSÁRIO OLIVEIRA, pelos mesmos argumentos destrinhados na decisão do último dia 07 de abril, com base na garantia da ordem pública.
(...)”.
(grifo nosso)”.

O Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente buscou fundamento na
garantia da ordem pública
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente, conforme apurado, em busca domiciliar
foi encontrado 481 (quatrocentos e oitenta e um) invólucros da substância entorpecente oxi
, e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

Desta maneira, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, bem como motivou-a de acordo com o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna.

Nesse sentido é a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista ter sido o paciente preso em flagrante, na companhia de outro indivíduo, após denúncia anônima, tendo sido encontrado com eles, 03 (três) pedras de substâncias entorpecentes, semelhante à OXI, pesando aproximadamente 70g, 06 (seis) trouxas contendo uma substância semelhante ao entorpecente, maconha, pesando aproximadamente 4g, além de 33 (trinta e três) trouxas de substância entorpecente semelhante à OXI, pesando aproximadamente 10,5g, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da citada paciente.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (2611378, 2611378, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-08).

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

De outra banda, quanto a alegação
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim,

na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, é inadequada ao presente caso, à luz dos elementos contidos nos autos, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar. Neste sentido
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

UNANIMIDADE.

1. (...).

2. (...).

3. (...)

Deste modo, rechaça-se a tese levantada pelo impetrante de ausência de fundamentação no retrotranscrito decisum, assim como de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, o que resulta na insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente.

Diante disso, forçoso reconhecer que a manutenção da custódia cautelar do paciente é a medida que se impõe ante a inexistência de contaminação de qualquer ilegalidade no ato constritivo.

4. (...)

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos

Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2017.03131135-86, 178.388, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-25).”

Ante o exposto, conheço do
writ
, e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2020